Tribunal: TJMMG
Processo: 0001496-13.2018.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
Processo n. 0001496-13.2018.9.13.0002 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 03/12/2020 Publicação: 15/12/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - ABANDONO DE POSTO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - TORTURA - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - ART. 439, “C” E “E”, DO CPPM - IN DUBIO PRO REO - MANUTENÇÃO - PROVIMENTO NEGADO. - Se o conjunto probatório apresenta apenas indícios e presunções, que não fornecem a certeza necessária para a imposição de um decreto condenatório, necessária se faz a absolvição dos acusados, em observância ao consagrado princípio do in dúbio pro reo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados Weidman Tadeu de Araújo Maia, Yuri Salim Lima Salomão, Vitor Costa Santos e Jean Ítalo de Melo Gomes, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para manter, in totum, a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO A Promotoria de Justiça Especializada de Defesa dos Direitos Humanos nesta Capital ofereceu denúncia em desfavor do Cabo PM Jean Ítalo de Melo Gomes, do Cabo PM Weidman Tadeu de Araújo Maia, do Sd PM Yuri Salim Lima e do Sd PM Vitor Costa Ramos, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: [...] O conjunto probatório produzido no âmbito do incluso inquérito policial militar comprova que, no dia 23 de outubro de 2017, por volta das 12h, na Rua Roberto Carlos de Almeida Cunha, n.. 145 bairro Floramar, nesta capital, os denunciados WEIDMAN TADEU DE ARAÚJO MAIA, YURI SALIM LIMA E VITOR COSTA RAMOS, em unidade de desígnios e propósitos, abandonaram o lugar do serviço a que foram designados. Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local, os denunciados entraram na residência de Breno Peixoto de Souza Ferreira, contra a vontade expressa dele e sem mandado judicial de busca e apreensão portassem, tendo os denunciados WEIDMAN TADEU DE ARAÚJO MAIA, YURI SALIM LIMA constrangido Breno com emprego de violência, causando-lheTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação e declaração. Toda a ação foi presenciada pelo denunciado VITOR COSTA RAMOS que, não obstante os deveres constantes nos artigos 144, § 5º da CF 88; 142, I, da Constituição do Estado de MG e 3º, alínea a, do Decreto-lei n. 667, 2 de julho de 1969, nada fez para impedir a tortura cometida contra a vítima. Consta, também, que no dia 28 de outubro de 2017, os denunciados, em unidades de desígnios e comunhão de vontades, por volta das 10h00min, na Rua Roberto Carlos de Almeida Cunha, n. 145, bairro Floramar, nesta Capital, entraram na residência de Breno Peixoto de Souza Ferreira, mais uma vez, sem que mandado judicial de busca e apreensão portassem, contra a vontade expressa dela e dos outros moradores. Consta, por fim, que no dia 06 de novembro de 2017, os denunciados, em união de desígnios e comunhão de vontades, por volta de 20h50min, na Rua Roberto Carlos de Almeida Cunha, n. 145, bairro Floramar, nesta capital, novamente entraram na residência de Rafaela Maria Gonçalves, sem que mandado judicial de busca e apreensão portassem, contra a vontade expressa dos moradores. Doravante, passa-se à descrição pormenorizada de cada um dos fatos imputados: Segundo se apurou, no dia 23 de outubro de 2017, os denunciados estavam escalados para trabalharem na área do 34º BPM e faziam o policiamento com a viatura de prefixo 23.436, placa PXE 5923, quando, por volta de 11h56min, desviaram de suas rotas, abandonando o lugar para o qual haviam sido designados, e, pararam a viatura na Rua Homero Renault Baeta, n. 431, bairro Floramar, nesta capital, área do 13º BPM. Ato contínuo, os denunciados foram em direção à casa localizada na Rua Roberto Carlos de Almeida Cunhas, n. 145, e arrombaram o portão, invadiram o local e, tão logo avistaram a vítima Breno Peixoto de Souza Ferreira, ordenaram que ela colocasse as mãos na cabeça. Já no interior da residência, o acusado Vitor algemou a vítima e começou a dar buscas no local, juntamente com os outros policiais. Em determinado momento, o denunciado Weidman voltou do interior de um dos quartos com uma munição de cor dourada e perguntou à vítima onde estava a arma. A vítima informou que não possuía arma alguma, momento em que o acusado Weidman deu um chute em seu peito. Não satisfeito, o acusado Weidman ameaçou a vítima Breno, tirando de seu bolso uma sacola com “pinos” de cocaína e afirmando a ele que, caso não informasse onde se encontrava a arma, “plantaria” as drogas como se dele fossem. Os militares continuaram revistando a casa da vítima Breno, não encontrando nada que o incriminasse. Em razão de não encontrarem nenhuma arma e da vítima não ter informado a localização do armamento, os denunciados Weidman e Yuri Salim começaram a agredir Breno com chutes e socos. Além disso, o denunciado Yuri Salim retirou uma lanterna de seus pertences, abriu a parte de trás e deu choques na cabeça, na barriga, nos glúteos e virilha, vindo, inclusive, a subir sobre ela, como se de animal tratasse. Nesse momento a vítima gritou de dor, tendo o acusado Weidman afirmado a ela que iria tomar um choque mais forte, tendo, para isso, pegado outro aparelho e efetuado choques nas costelas de Breno. Após os choques, a vítima foi levada para o andar de baixo de sua casa pelos acusados Weidman e Yuri Salim, os quais novamenteTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 a inquiriram sobre a possível arma. Diante da resposta da vítima de que não havia arma alguma, os denunciados Weidman e Yuri Salim pegaram, cada um, um pedaço de pau, e desferiram golpes na perna de Breno além de terem feito ameaças a ele de efetuar mais choques. Os denunciados, então, levaram a vítima Breno para o andar de cima da residência, o colocaram no chão e informaram a ele que voltariam no dia 28 de outubro de 2017, ordenando que o ofendido obtivesse uma arma para eles. Todos os atos foram presenciados pelo investigado Vitor Costa Ramos, que, apesar de, como policial militar, estar submetido aos deveres previstos nos artigos 144, § 5º da CF 88; 142, I, da Constituição do Estado de MG e 3º, alínea “a”, do Decreto-lei n. 667, 2 de julho de 1969 - nada fez para impedir as torturas então cometidas contra a vítima. Contatou-se, ainda, que, no dia 28 de outubro, os denunciados estavam escalados para trabalharem na área do 22º BPM e faziam o policiamento com a viatura de prefixo 23.447, placa PXE 5936, quando, por volta de 10h00min, desviaram de suas rotas, abandonando o lugar que haviam sido designados, e pararam a viatura nas proximidades da Rua Homero de Renault Baeta, n. 8, bairro Floramar, nesta capital, área do 13º BPM. Ato contínuo, os policiais chamaram pelos moradores, sendo atendidos por Rafaela Maria Gonçalves, que não autorizou a entrada dos militares na residência. Mesmo assim, os acusados adentraram a casa à procura de Breno, sem o devido mandado de busca e apreensão judicial. Ao encontrarem Breno, os acusados perguntaram a ele onde estaria a arma, tendo a vítima respondido que não tinha nenhum armamento, mas que poderia pagar R$ 500,00 (quinhentos reais) a eles. Os acusados recusaram receber a quantia e informaram a Breno que voltaria no dia 31 de outubro para buscar a arma. Consta, por fim, que no dia 06 de novembro de 2017, os denunciados, utilizando o mesmo modus operandi, foram até a residência de Breno à procura dele e de sua genitora de nome Edna Peixoto, que possuía um mandado de prisão em aberto. Constatou-se que Breno não se encontrava no local, estando lá somente Rafaela Maria Gonçalves e Thiago Peixoto da Silva Pereira. Ao chegarem no portão, os denunciados começaram a força-lo, momento em que Rafaela Maria Gonçalves foi abri-lo, enquanto Thiago Peixoto da Silva Pereira ligava para a Corregedoria da Polícia Militar. O acusado Weidman, com o objetivo de impedir que Thiago fizesse a denúncia junto à casa Corregedora, tomou o celular de sua mão, tirando o chip do aparelho. A vítima Rafaela tentou defender Thiago, sendo agarrada pelo pescoço por um policial reconhecido. A citada vítima foi solta após os policiais serem informados que ela estava de “resguardo”, haja visto ter dado à luz há poucos dias. Os policiais após vasculharem a casa e não encontrarem nada, foram embora do local. O ECD à f. 123 indica a gravidade das lesões da vítima. Restando, pois, comprovada a materialidade e a autoria das infrações, infringiram os denunciados WEIDMAN TADEU DE ARÁUJO MAIA, YURI SALIM LIMA E VITOR COSTA RAMOS o disposto no artigo 226, §§ 1º e 2º, do CPM, por três vezes, e artigo 195 do CPM, por duas vezes, em continuidade delitiva, na forma do artigo 80 do COM. Os denunciados WEIDMAN TADEU DE ARÁUJO MAIA, YURI SALIM LIMA E VITOR COSTA RAMOS também infringiram o disposto no artigo 1º, inciso I, “a” da Lei 9455/1997, com a causa deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 aumento de pena prevista no artigo 1º, §4º, inciso I, da Lei 9455/1997, em continuidade delitiva, na forma do artigo 80, do CPM e em concurso material com as infrações anteriores. O denunciado VITOR COSTA RAMOS por sua vez, infringiu, também e em concurso material, o disposto no artigo 1º, § 2º, da Lei 9455/1997 (fls. 1A/1D). A denúncia foi instruída com o Inquérito Policial Militar de Portaria n. 119.529/17-IPM/CPM (fls. 01/146 e 156/164). O Ministério Público manifestou-se no sentido de não ser cabível o oferecimento dos benefícios da transação penal e da suspensão condicional do processo aos acusados Cabo PM Weidman Tadeu de Araújo Maia, Sd PM Yuri Salim Lima e Sd PM Vitor Costa Ramos (fl. 205). A exordial acusatória foi recebida em 31/10/2018 (fls. 206/206v). As testemunhas militares arroladas pela acusação - Cap PM Kleber Serakides Gonçalves e 1º Ten PM Guilherme Martins Ribeiro - e os ofendidos - Rafaela Maria Gonçalves, Thiago Peixoto da Silva Ferreira e Breno Peixoto de Souza Ferreira - foram inquiridos por meio de gravação eletrônica, áudio e vídeo, salvas em mídia e juntadas à contracapa dos autos (fls. 248/254). O Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia, fazendo-o nos seguintes termos, verbis: As provas colhidas no IPM de fl. 01/203, deixaram claro que o indiciado Jean Ítalo de Melo Gomes, em unidade de desígnios e propósitos com os já denunciados no presente feito, perpetrou, por duas vezes, o crime previsto no art. 195 do CPM, nos dias 23/10/2017 e 28/10/2017. Entretanto, deixou de ser denunciado naquela oportunidade por ter preenchido os requisitos para o oferecimento da transação penal, a que foi recusada por ele, conforme f. 253. Consta nos autos que o conjunto probatório produzido no âmbito do incluso inquérito policial militar comprova que, nos dias 23 e 28 de outubro de 2017, nesta capital os denunciados WEIDMAN TADEU DE ARAÚJO MAIA, YURI SALIM LIMA E VITOR COSTA RAMOS e JEAN ÍTALO DE MELO GOMES, em unidade de desígnios e propósitos, abandonaram o lugar de serviço a que foram designados. Apurou-se que os denunciados, no dia 23 de outubro de 2017, estavam escalados para trabalharem na área do 34º BPM e faziam o policiamento com a viatura de prefixo 23.436, placa PXE 5923, quando, por volta de 11h56min, sem que ordem superior houvesse, desviaram suas rotas, abandonando o lugar que haviam sido designados, e pararam a viatura nas proximidades Rua Homero de Renault Baeta, n.8, bairro Floramar, nesta Capital, área do 13ºBPM. Constatou-se, ainda, que, no dia 28 de outubro, os denunciados estavam escalados para trabalharem na área do 22º BPM e faziam o policiamento com a viatura de prefixo 23.447, placa PXE 5936, quando, por volta de 10h00min, sem que ordem superior houvesse, desviaram suas rotas, abandonando o lugar que haviam sido designados, e pararam a viatura nas proximidades Rua Homero de Renault Baeta, n.8, bairro Floramar, nesta Capital, área do 13ºBPM.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Assim exposto, com base nos artigos já referidos, ofertamos o presente aditamento, incluindo o denunciado JEAN ÍTALO DE MELO GOMES como incurso no artigo 195 do CPM, por duas vezes, em continuidade delitiva, na forma do artigo 80, do CPM (fls. 260/260v). O aditamento da denúncia foi recebido às fls. 262/262v. O benefício da suspensão condicional do processo também não foi aceito pelo acusado Jean Ítalo Melo Gomes (fl. 259 e fl. 273). Em razão do aditamento da denúncia, os ofendidos e as testemunhas de acusação foram novamente inquiridos (fls. 298 e 314/319). As testemunhas arroladas pelas defesas dos réus - Cel PM QOR Carlos Alberto do Sacramento, 1º Ten PM Luciano Pires, 1º Ten PM Ricardo Ribeiro Boeth, Robson de Melo Pinto, 3º Sgt PM Thiago Nogueira Nicolau, Sd PM Lucas Costa Ferreira, 3º Sgt PM Cláudia Viviane dos Santos, Cb PM Weslley Ferreira Lima, Cb PM Juverci Ferreira Cruz Júnior, Cb PM Adilei de Cássio Guerra, Cb PM Nilo Dias de Almeida Júnior - foram inquiridas por meio de gravação eletrônica, áudio e vídeo, salvas em mídia e juntadas à contracapa dos autos (fls. 347/352 e 362/368v). Da mesma forma, foram colhidos os interrogatórios dos acusados (fls. 396/400). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes nada requereram (fl. 400). O Ministério Público Estadual apresentou alegações finais, pleiteando pela procedência da ação penal nos termos da denúncia (fls. 404/412). A defesa de Jean Ítalo de Melo Gomes pugnou pela apresentação das alegações orais em plenário (fl. 413). A defesa de Weidman Tadeu de Araújo Maia, Yuri Salim Lima Salomão e Vitor Costa Santos apresentou as alegações escritas de defesa, pugnando pela absolvição dos acusados (fls. 441/453). Concluída a instrução criminal, em 14/10/2019, reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME para a sessão de julgamento. Dispensada a leitura das peças obrigatórias do processo, dada a palavra à douta representante do Ministério Público, esta requereu a condenação dos réus pelo crime de abandono de posto, nos termos da denúncia. Por sua vez, as defesas requereram a absolvição dos réus. Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça, decidiu, às fls. 478/479: 1. Quanto ao fato descrito no dia 23 de outubro de 2017, o Conselho Permanente de Justiça por unanimidade de votos, absolveu os réus já qualificados na denúncia com fundamento no art. 439, alínea “c”, do CPPM. 2. Quanto ao fato descrito no dia 28 de outubro de 2017, o Conselho Permanente de Justiça por unanimidade de votos, absolveu os réus já qualificados na denúncia com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A sentença absolutória em relação ao crime de abandono de posto de competência do Órgão Colegiado foi lida em 22/10/2019 (fl. 484). Por sua vez, o MM. Juiz de Direito Titular da 2ª AJME, no âmbito de sua competência singular, decidiu, no tocante aos crimes de violação de domicílio e de tortura, fls. 486/489: 1. Absolver WEIDMAN TADEU DE ARAÚJO MAIA da acusação de violação ao disposto no art. 226, 1º e 2º, do CPM, e art. 1º, inciso I, a, da Lei 9455/97 c.c art. 1º, 4º, da referida lei, com fundamento no estabelecido no art. 439, alínea e, do CPPM. 2. Absolver YURI SALIM LIMA da acusação de violação ao disposto no art. 226, 1º e 2º, do CPM, e art. 1º, inciso I, a, da Lei 9455/97 c.c art. 1º, 4º, da referida lei, com fundamento no estabelecido no art. 439, alínea e, do CPPM. 3. Absolver VITOR COSTA RAMOS da acusação de violação ao disposto no art. 226, 1º e 2º, do CPM, e art. 1º, 2º, da Lei 9455/97 com fundamento no estabelecido no art. 439, alínea e, do CPPM. Inconformado com as sentenças absolutórias, acostadas às fls. 480/483 e 486/489v., o Ministério Público Estadual interpôs recurso de apelação (fl. 494). Em suas razões recursais, alegou que o caderno probatório coligido aos autos é apto e suficiente para comprovar que, no dia dos fatos, os apelados Weidman Tadeu de Araújo, Yuri Salim Lima e Vitor Costa Ramos, em unidade de desígnios e propósitos, no exercício de suas funções, praticaram o crime de tortura, contra o ofendido Breno Peixoto de Souza Ferreira. Disse que os apelados desferiram choques elétricos, chutes, socos e golpes com pedaço de pau no ofendido, com o fim de que ele confessasse a sua participação no tráfico de drogas e dissesse onde eles poderiam encontrar drogas e armas. Destacou que o crime de tortura ocorre, em regra, na clandestinidade, motivo pelo qual entende que a palavra da vítima adquire extrema relevância para a persecução penal. Nesse sentido, aduziu que a apuração de crimes dessa natureza, geralmente, é desenvolvida a partir do relato da vítima, que funciona como uma espécie de ponto de partida para subsidiar a produção de novas provas, que deverão ser harmônicas entre si para formar a convicção necessária. Ao entendimento do Parquet, as atividades criminosas da vítima não podem, por si só, conduzir à pronta desconsideração de sua versão, apresentada com riqueza de detalhes do intenso sofrimento a que foi submetida, especialmente, porque as agressões e os ferimentos narrados por ela apresentaram compatibilidade com o exame de corpo delito juntado à fl. 123 e com as fotos colacionadas às fls. 11/13. Salientou que as testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório confirmaram ter presenciado parte das agressões perpetradas pelosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 policiais militares contra o ofendido Breno e visualizaram estar ele ferido na ocasião da abordagem policial. Outrossim, disse que a vítima reconheceu os apelados na fase inquisitorial e em juízo. Segundo o Parquet, soa absurda a afirmação contida na sentença a quo de que o depoimento da vítima não merece respaldo, uma vez que ela é praticante contumaz de crime, pois, se partíssemos dessa premissa, também não deveriam ser considerados os depoimentos dos apelados, que respondem a inúmeros processos criminais. Ressaltou que o GPS acoplado à viatura policial comprova que os apelados estavam de serviço e compareceram à residência da vítima nos dias descritos na denúncia. Concluiu que as provas carreadas durante a instrução processual comprovaram a autoria e a materialidade delitiva do crime previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, bem como a incidência da causa de aumento de pena prevista no § 4º, inciso I e, ainda, no § 5º do mesmo artigo, todos da Lei n. 9455/97. Por fim, disse que, ao repudiar qualquer tipo de tratamento vexatório e constrangedor durante procedimentos de rotina na atividade policial, busca o Ministério Público assegurar a observância do princípio da impessoalidade da Administração Pública (art. 37, caput, CR/88), bem como dos direitos fundamentais de todo cidadão, independentemente dos antecedentes criminais ou da gravidade do crime que porventura tenha cometido. Quanto ao crime de abandono de posto, alegou que restou comprovado nos autos que, nos dias 23/10/2017 e 28/10/2017, os apelados, devidamente escalados para trabalharem na área do 34º BPM e na área do 22º BPM, respectivamente, desviaram de suas rotas, abandonando o lugar para o qual haviam sido designados e pararam a viatura nas proximidades da Rua Homero Renault Baeta, Bairro Floramar, nesta capital, área do 13º BPM. Destacou que a prova testemunhal demonstra que os apelados, sem pedido formal, desviaram completamente do setor pré-ordenado, com o único objetivo de constranger as vítimas. Disse também que as declarações apresentadas pelos apelados de que foram até o local para apurar denúncia de tráfico de drogas não merece prosperar, haja vista que eles não prenderam ninguém e não houve apreensão de droga. Em contrapartida, dias depois, a vítima e sua genitora foram presas no local por militares do Tático Móvel, por mercancia de drogas. Dessa forma, concluiu que restou comprovada a autoria e a materialidade do crime de abandono de posto, sendo a reforma da sentença absolutória medida que se impõe. Com relação ao crime de violação de domicílio, mencionou que o caderno probatório coligido aos autos é suficientemente capaz de comprovar que, nos dias 21/10/2017, 27/10/2017 e 06/11/2017, os apelados Weidman Tadeu de Araújo Maia, Yuri Salim Lima e Vitor Costa Ramos entraram na casa localizada na Rua Roberto Carlos de AlmeidaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Cunha, n. 145, sem a devida autorização ou mandado de busca e apreensão judicial. Aduziu que as vítimas narraram os fatos com riqueza de detalhes e lograram reconhecer os apelados como sendo aqueles que entraram na residência contra as suas vontades expressas. Afirmou que a qualificadora prevista no § 1º e a causa de aumento de pena prevista no § 2º, ambos do artigo 226 do CPM, foram devidamente demonstradas no curso da persecução penal, pois foi o crime praticado por policiais militares em serviço, com emprego de violência, com arrombamento e em concurso de pessoas. Com tais considerações, requereu seja o apelo conhecido e provido para que seja a sentença absolutória reformada e os apelados Weidman Tadeu de Araújo Maia, Yuri Salim Lima, Vitor Costa Ramos e Jean Ítalo de Melo Gomes condenados nos termos da denúncia. Requereu a suspensão dos direitos políticos dos apelados, com expedição de ofício ao TRE para que proceda à exclusão de seus nomes da lista de votação, em atendimento ao disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Requereu a decretação da perda do cargo público, em atendimento ao disposto no art. 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/97. Requereu, ainda, seja declarado que os apelados Weidman Tadeu de Araújo Maia, Yuri Salim Lima, Vitor Costa Ramos e Jean Ítalo de Melo Gomes não poderão ser nomeados, designados ou contratados a título comissionado, para o exercício de funções, cargos e empregos na Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo (fls. 495/505). A defesa de Weidman Tadeu de Araújo Maia, Yuri Salim Lima e Vitor Costa Ramos apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, alegando que as provas colhidas durante o Inquérito Policial Militar, na Sindicância Administrativo-Disciplinar e em juízo são suficientes para comprovar que os apelados foram vítimas de falsa denúncia por parte dos supostos ofendidos. Com relação ao crime de tortura, afirmou que “a pretensão punitiva se baseia em uma história mal contada, para não dizer mentira inescrupulosa, formulada por Breno e seus familiares”, sendo as provas mencionadas pelo Parquet incompatíveis entre si. Ressaltou que Breno, ao relatar as agressões sofridas, afirmou ter recebido chute no peito, choques na cabeça, barriga, costela, bunda, virilha e golpes com um pedaço de bambu nas pernas, porém o suposto ofendido foi submetido a exame de corpo delito e nele constaram escoriações com crostas hemáticas no dorso, no tórax e punho, lesões aquém das relatadas. Ressaltou, ainda, que, o perito complementou o laudo, informando que “não haviam elementos para afirmar ou negar tortura ou meio insidioso”. Aduziu que as declarações do ofendido Breno não são compatíveis com as lesões apontadas no exame de corpo delito (fl. 123) e, ainda, que o ofendido relatou os fatos às autoridades competentes e foi submetido aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 exame médico uma semana após as supostas agressões, colocando em dúvida a autoria do delito. Concluiu que, em razão da incompatibilidade entre as lesões descritas no exame de corpo delito e as agressões supostamente sofridas, bem como devido à duvidosa versão apresentada por Breno e à ausência de provas seguras, faz-se necessária a manutenção da sentença absolutória. Quanto ao crime de abandono de posto supostamente ocorrido no dia 23/10/2017, afirmou que os apelados se dirigiram para as proximidades da residência do suposto ofendido Breno para checarem a informação de que, naquela localidade, ocorria a prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido o deslocamento devidamente autorizado conforme o relatório de serviço acostado à fl. 460 e o relatório do encarregado da SAD de fls. 381 e 384. Alegou que, devido a um equívoco geográfico do apelado Yuri - que recebeu a informação que seria checada pela guarnição e que é morador da região -, foi solicitada e concedida autorização para deslocamento ao Bairro Xodó Marize, também conhecido como Jardim Guanabara, que fica situado a aproximadamente um quilômetro da residência de Breno. Aduziu que as testemunhas inquiridas em juízo (fls. 314/319 e 362/368) confirmaram que a residência da vítima é próxima ao bairro Xodó Marize, sendo, de acordo com o seu entendimento, patente o erro de fato plenamente escusável por partes dos denunciados (excludente de culpabilidade prevista no art. 36 do CPM). No tocante aos supostos crimes de abandono de posto ocorridos nos dias 28/10/2017 e 06/11/2017, alegou que os apelados são uníssonos em afirmar que não se recordam de terem comparecido às proximidades da residência do ofendido nessas datas. Salientou que a guarnição dos apelados já patrulhou a região em outras oportunidades e que, em todos os deslocamentos realizados, foram autorizados pelo Oficial da ROTAM Comando. Destacou que, como bem sopesado pelo encarregado do IPM (fl. 140) o GPS da viatura pode apresentar problemas técnicos, impossibilitando, assim, o juízo de certeza quanto a supostos deslocamentos sem autorização. Além disso, mencionou que a testemunha Lucas Costa Ferreira (fl. 362), em seu depoimento, deixou claro ser possível a ocorrência de falhas na comunicação e nos registros (relatório de serviço), dada as peculiaridades das atividades da ROTAM. Nesse sentido, disse que a dúvida quanto à autorização para o deslocamento da guarnição no dia 28/10/2017 emerge quando se observam, no relatório acostado às fls. 158/159, as informações de que o referido dia foi atípico em razão de fortes chuvas e, ainda, que a guarnição dos apelados ficou em diligência após o turno, sem especificar, no entanto, que diligência seria essa (vide observações de item 1 e 4 da fl. 159v). Outrossim, citou o relatório de serviço do dia 06/11/2017, subscrito pelo 1° Tenente PM Vagner de Paula Souza (fls. 79/82), em que consta aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 informação de que a guarnição do apelado Weidman Maia se deslocou para QCL na região do 16º BPM, às 19h20min, tendo ido checar informações às 20h30min e retornado para o setor às 21h30min. Salientou que tal documento não faz menção ao setor ou ao local em que a guarnição dos apelados averiguaria a informação, constando, apenas, a autorização para o deslocamento. Destarte, alegou que, apesar da ausência de provas da autorização para que os apelados se deslocassem para setor diverso dos quais foram escalados nos dias 28/10/2017 e 06/11/2017, existem indícios significativos de que as autorizações foram dadas pelo Oficial da ROTAM Comando e que, por falha humana, deixou-se de registrar os detalhes das autorizações concedidas. Por fim, no que se refere ao crime de violação de domicílio, alegou que o Parquet utilizou unicamente para fundamentar o anseio punitivo as declarações prestadas por Breno e por seus familiares, todos estritamente ligados com a atividade criminosa, desconsiderando, no entanto, o depoimento prestado pela testemunha Sr. José Margarido da Silva, vizinho de Breno, que declarou nunca ter presenciado policiais militares subirem no muro ou estarem próximos a sua residência. Aduziu que a testemunha Robson Melo Pinto corroborou as declarações apresentadas pela supramencionada testemunha e declarou em juízo que os apelados não entraram no imóvel do ofendido quando da diligência realizada no local; que já adquiriu drogas do ofendido Breno na sua residência e, ainda, que já foi abordado pela guarnição dos apelados próximo à residência de Breno. Salientou que a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio é expressamente excepcionada quando do cumprimento de diligência policial ou quando da iminência de um flagrante delito (art. 226, §3º, do CPM), já tendo sido pacificado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores o entendimento de que basta a fundada suspeita da ocorrência de um crime para afastar a ilicitude do ingresso forçado de agentes de segurança pública em um imóvel. Nessa esteira, concluiu que existiam fundadas suspeitas da ocorrência do delito permanente de tráfico de drogas no imóvel - que pertencia a Edna Peixoto, mãe de Breno e que, à época dos fatos, estava com mandado de prisão em aberto -, tanto que o ofendido Breno foi preso em flagrante delito dias após os ilícitos penais apurados nesse processo, pela mercancia de drogas. Ademais, alegou que, na remota configuração do delito de violação de domicílio, a conduta em tela, negada pelos apelados, estaria respaldada pela excludente de ilicitude prevista no §3° do art. 226 do CPM. Com tais considerações, pugnou pela improcedência do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para manter as sentenças absolutórias (fls. 512/526). A defesa de Jean Ítalo de Melo Gomes apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, alegando a inexistência de provas cabais eTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 suficientes para imposição de um decreto condenatório, devendo, portanto, ser a sentença a quo mantida em seus exatos termos. Segundo a defesa, as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa no curso da instrução probatória não foram suficientes para demonstrar que os apelados tenham praticado o crime de abandono de posto por três vezes. Mencionou, em relação ao suposto abandono de posto ocorrido no dia 23/10/2017, que a guarnição dos apelados foi devidamente autorizada pelo Oficial da Rotam Comando, 2° Ten PM Vagner de Paula Souza, a deslocar-se da sua área de atuação, 34° BPM, para área do 13° BPM. Já em relação ao dia 28/10/2017, citou o relatório de serviço do oficial da ROTAM acostado à fl. 159, o qual mencionou que o dia foi atípico em razão de fortes chuvas e, também, que a guarnição do apelado teria permanecido em diligência, sem, contudo, informar o local onde ocorreria a sindicância. Dessa forma, concluiu a defesa que o fato de não ter sido lançado, no relatório de serviço, o local em que a guarnição estaria realizando diligências acabou por gerar dúvidas quanto à ocorrência do suposto crime de abandono de posto. Dessa forma, alegou que, em razão da precariedade do conjunto probatório e em atendimento aos preceitos constitucionais e processuais, deve prevalecer o princípio constitucional do in dubio pro reo. Ademais, salientou que o apelado era o motorista e recebeu a ordem do seu comandante de guarnição, Cabo PM Weidman Tadeu Maia, para se deslocar para outro setor com a finalidade de verificar um informe. Aduziu que o apelado questionou ao Comandante da guarnição se este havia solicitado autorização para o deslocamento, tendo recebido dele uma resposta positiva. De acordo com a defesa, o apelado não poderia colocar em xeque a ordem do seu superior hierárquico sob pena de violação aos princípios da hierarquia e disciplina. Ao final requereu seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para manter a sentença absolutória por seus próprios fundamentos (fls. 527/540). Em parecer, o e. Procurador de Justiça Dr. José Alberto Sartório de Souza, manifestou-se no sentido de que todos os apelados devem ser condenados apenas pelo crime de abandono de posto ocorrido no dia 28/10/2017, firmando o seu entendimento no relatório da sindicância (fls. 378/392), no parecer do CEDMU (fls. 393/395) e no relatório de serviço da ROTAM (fls. 158/159). No que se refere aos crimes de tortura e violações de domicílio, destacou diversas inconsistências ocorridas no caderno probatório e concluiu que não há provas suficientes e aptas para imposição do decreto condenatório. Nesses termos, pugnou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, apenas para condenar todos os apelados pela prática do abandono de posto do dia 28/10/2017.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 É o relatório. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Os apelados, Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia, Sd PM Yuri Salim Lima e Sd Vitor Costa Ramos foram absolvidos das acusações pela prática dos crimes previstos no art. 226, §§ 1º e 2º (violação de domicilio), por três vezes; no art. 195 (abandono de posto), por duas vezes, ambos do CPM; no art. 1º, I e § 4º, da Lei n. 9455/97 (tortura). O último apelado foi, ainda, absolvido da acusação da prática do crime previsto no § 2º do art. 1º da Lei n. 9.455/97 (tortura). Já o apelado Cb PM Jean Ítalo de Melo Gomes foi absolvido da acusação da prática do delito previsto no art. 195 (abandono de posto), por duas vezes. Pois bem. Da detida análise do caderno probatório, entendo que o decreto absolutório deve ser mantido em seus exatos termos, conforme passo a demonstrar. Em relação ao crime de tortura, verifica-se que os elementos de prova acostados aos autos, quais sejam, as fotografias apresentadas pela vítima Breno Peixoto de Souza Ferreira (fls. 11/13) e o exame de corpo delito realizado no dia 30/10/2017 (fls. 123/123v) não condizem com as agressões descritas por ele durante suas inquirições. Em um primeiro momento, quando prestou informações junto à Corregedoria da PMMG, disse que tomou choques na “cabeça, barriga, bunda e virilha e costela”, bem como que foi agredido com golpes de bambu nas pernas (fls. 07/10). Já em juízo, a suposta vítima acrescentou: [...] eles subiram comigo lá para cima foram para o meu quarto me colocaram sentado no chão nesse dia estava na casa minha prima de três anos aí um deles ficou com ela lá na sala e eles ficaram perguntando se tinha alguma coisa na casa e eu falando que não e que eles podiam olhar eles reviraram todo o meu quarto e não achou nada aí um deles foi no quarto do meu irmão olhar lá sozinho eu continuei lá sentado no chão e ele voltou falando que tinha achado uma bala de revólver dentro da gaveta do meu irmão aí eu falei como que tem uma bala se não tem o revólver e falei que a gente não mexia com esses negócios não aí ele veio com a bala na mão aí um outro policial veio e me deu um chute no peito porque ele ficou nervoso que eu falei que não tinha nada e me levou para o quarto do meu irmão aí eles revirou lá de novo e queria pular na casa do vizinho que tem um telhado baixo e que da janela do quarto do meu irmão dava para pular lá aí um policial falou para o outro pular lá na hora que ele ia pular o vizinho apareceu e o policial perguntou se ele tinha visto alguém correndo lá e ele disse que não aí ele perguntou se ele já tinha visto um de nós pulando lá para guardar alguma coisa e ele disse que não que a gente era tranquilo aí eles desistiram de pular lá aí eles voltaram para dentro e começaram a me perguntar se tinhaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 alguma coisa lá e falaram que se tivesse iam jogar em mim e eu falei que não tinha e eles ficaram nervosos e começaram a me bater com socos e eu só falava para e que não tinha nada ali aí eles vieram com uma lanterna de choque e foram me dando um monte de choque aí veio um outro e começou a dar choque com uma outra máquina que ele falou que era mais forte e teve um que subiu em cima de mim e eu falei um negócio que eu nem lembro mais o que era que eu só falei para eles poderem parar de me bater e levei eles lá para garagem em uns buracos que tem lá aí eles me fizeram enfiar a mão algemada lá eu enfiei depois um policial enfiou e o outro também o que parece o chefe deles e eu falei que não tinha nada que podia revirar lá eles ficaram nervosos e jogaram tudo no chão os lixos e tudo e acharam dois pedaços de bambu aí cada um pegou um e começou a dar nas minhas pernas e ai depois ele subiram comigo lá para cima [...] O laudo pericial constatou apenas “escoriações com crostas hematinicas em dorso, tórax e punhos”, ou seja, lesões muito aquém das agressões relatadas pela suposta vítima. É importante destacarmos que a ida da suposta vítima à Corregedoria da PMMG, estranhamente, se deu apenas após sete dias das supostas agressões cometidas pelos policiais militares, ou seja, em 30/10/2017. Como bem asseverou o e. Procurador de Justiça em sua manifestação, tudo indica que a residência da suposta vítima se trata de uma suposta “boca de fumo”, tendo sido o civil Breno preso em flagrante na data de 15/11/2017 em posse de 211 pedras de crack, 3 porções de maconha e uma bucha de maconha, por outra guarnição militar. Aduziu que, na mesma ocasião, foi presa a genitora de Breno, Edna Peixoto de Souza, em virtude de mandado de prisão em aberto expedido pela 1ª Vara de Tóxicos de BH. Salientou que Edna é irmã de Roni Peixoto, um dos maiores traficantes da história de Minas Gerais. A prova testemunhal encartada nos autos confirma esta observação, senão vejamos: Robson de Melo Pinto [...] eu vou lá direto, eu usava droga então eu ia lá direto comprar. Perguntado se já comprou dos Peixotos, respondeu que, já. Perguntado se conhece o Breno, respondeu que, conheço de lá eu comprava com ele. Perguntado se a polícia passava por lá, respondeu que, passa direto, lá é avenida principal. Eles passam lá porque lá é uma boca. Perguntado se conhece os militares, respondeu que, conhece o Yuri e que ele nunca mexeu com ninguém. Perguntado se o Breno mexe com a venda de entorpecente, respondeu que, mexe. Perguntado qual droga ia comprar, respondeu que crack. Que lá vende até hoje. Perguntado se está vendo Breno vendendo drogas, respondeu que, esses dias eu levei um rapaz lá de moto para comprar e estava todo mundo lá no portão de pulseira no pé, eles estão vendendo a mesma coisa. Perguntado se é comum viaturas pararem no local para fazer busca, respondeu que, sim. Direto eles vão lá, mas eles correm. Perguntado se já foi abordadoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 por algum dos denunciados, respondeu que, o dia que eles foram lá eu estava saindo de lá eu ia comprar, mas, não tinha e direto tem polícia vigiando lá. [...] No tocante ao delito de violação de domicílio do dia 23/10/2017, observa-se que a prova se mostra insuficiente para a imposição de um decreto condenatório. De um lado, temos somente a palavra da suposta vítima, residente em um local conhecido no meio policial como “boca de fumo”, lado outro, temos a versão apresentada pelos apelados, que peremptoriamente negam a conduta delitiva. Em relação às violações de domicílio dos dias 28/10/2017 e 06/11/2017, temos que a suposta vítima Rafaela Maria Gonçalvez entrou em contradição, pois, apesar de ter confirmado a ocorrência dos delitos na Corregedoria, em sede de Inquérito Policial Militar e também em Juízo, quando inquirida em sede de Sindicância, negou qualquer invasão à sua residência, dizendo que não estava no local no momento dos fatos e que a guarnição policial teria chegado e feito contato com a vítima Breno Peixoto, e esclareceu que a informação passada em sede de Inquérito Policial Militar (IPM) teria sido feita com base na informação recebida por seu cunhado (Breno) (fl. 381/382). É importante destacarmos o fato de que, no reconhecimento fotográfico, um dos militares identificado por Rafaela como sendo um invasor sequer integrava a guarnição dos apelados (fls. 53/55). Portanto entendo que o conjunto probatório se mostra insuficiente para embasar um decreto condenatório, pois todas as provas carreadas aos autos se mostram frágeis. Sabe-se que, no nosso ordenamento jurídico, não basta uma mera suspeita, impondo-se que a prova proporcione a convicção de que os crimes narrados na exordial acusatória foram cometidos pelos acusados, o que não se aplica no caso em exame. Assim, na dúvida, aplica-se o brocado in dubio pro reo. Dessa forma, mantenho a absolvição imposta aos apelados em relação aos crimes de tortura e violação de domicílio, com fundamento na alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ou seja, por insuficiência de provas. Por fim, como sobredito, em relação ao delito de abandono de posto, também entendo que a sentença primeva deve ser mantida. Dispõe o art. 195 do Código Penal Militar: “Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo”. In casu, temos que a prova documental encartada nos autos demonstra expressa autorização da Rotam Comando para deslocamento da guarnição dos apelados realizada no dia 23 de outubro de 2017 (fl. 425). Da mesma forma, mantenho a absolvição imposta aos apelados, nos termos da alínea “c” do art. 439 do CPPM. Já em relação ao dia 28 de outubro de 2017, entendo que os elementos de prova constantes nos autos não nos permitem afirmar queTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 houve a referida autorização para o deslocamento do setor previamente designado, tampouco a chegarmos à conclusão em sentido contrário. Em juízo, o Tenente PM Guilherme Martins Ribeiro, coordenador e controlador de turno, em serviço nos dias dos fatos, afirmou que não se lembra de ter concedido autorização para a guarnição dos apelados e, ainda, que é possível que, por falha humana, se tenha esquecido de colocar no relatório de atividades o pedido da guarnição, in verbis: [...] que todas as viaturas já saem com um setor definido. Perguntado sobre a autorização para se deslocar, respondeu que, na prática ele tem que acionar via rede rádio ou ligar e pedir para o oficial do turno que está coordenando autorização para se deslocar; que a Rotam Comando tem autonomia para fazer isso que se ela tiver um lastro de informação para checar a informação de tráfico de drogas, armas, crimes violentos no geral sim ele pode ir mediante autorização do coordenador do turno; que o Maia é antigo de Batalhão que ele tem mais de vinte anos de Rotam e que acredita que ele não falharia nisso não só não se recorda se deu autorização [...]. Que o encarregado do relatório alegou que não havia nenhuma anotação sobre o pedido de deslocamento. Que a prática é colocar em relatório as autorizações que não se lembra do que falou com o encarregado, mas pode ser que tenha havido alguma falha de um patrulheiro meu porque o serviço da Rotam Comando é muito pesado ao mesmo tempo que está tranquilo em um setor se é acionado toda hora pelas guarnições pela demanda da criminalidade violenta e organizada que a gente combate. Que não se recorda se o Maia pediu rede rádio ou ligou. Perguntado se já negou algum pedido de deslocamento, respondeu que, não, qualquer comandante que receba uma informação lastreada e plausível para se deslocar fora do setor vai ser autorizado. Que é difícil mais é possível que ocorra falha entre o patrulheiro da Rotam Comando com as guarnições que estejam em deslocamento. Se houver falha humana do patrulheiro é possível que o deslocamento fique sem anotar [...]. Dessa forma, para uma condenação, exige-se a certeza da prática delitiva, sendo que esta deve ser imune de dúvidas. Todavia temos que, no caso em epígrafe, a certeza da prática delitiva não se encontra presente, havendo apenas indícios e presunções, que não fornecem a certeza necessária para a imposição de um decreto condenatório, motivo pelo qual, mantenho a absolvição pelo crime de abandono de posto em relação ao dia 28 de outubro de 2017, nos termos da alínea “e” do CPPM. Pelas razões expostas, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para manter, in totum, a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVATRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 03 de dezembro de 2020. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relato